Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003327-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Varzea Grande (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMERICO RODRIGUES - CPF: 057.084.621-83 (VÍTIMA), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS - CPF: 055.873.132-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – PRISÃO

NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DINÂMICA DOS FATOS

QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO AGENTE, DECORRENTE DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO MEDIANTE ATROPELAMENTO VEICULAR NA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE PRONUNCIADO –
CONSTRIÇÃO QUE DECORRE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL
– PRETENSA EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – PREDICADOS PESSOAIS – ENDEREÇO FIXO NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287]
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

O Enunciado Orientativo nº.6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles, como no caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de PAULO CEZAR CORREA DE LIMA, qualificado, que nos autos nº. 1034178-03.2022.8.11.0002, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de outubro de 2022, junto a outro corréu, e teve sua prisão convertida em preventiva durante a audiência de apresentação.

A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2022 por suposta incursão no delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, c.c. art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado] em face da vítima
Vitória Gabriela Vieira Demellas
.

Ressalta, que apresentou reposta à acusação c/c. pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 105286201), o que foi indeferido. E, encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela pronúncia do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, 2) predicados pessoais do beneficiário e 3) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Argumenta que o corréu, que responde à acusação juntamente com o Paciente já teve sua liberdade decretada por este Eg. Tribunal.

Sobreleva que:
“(...)O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, renovado em sede de memoriais, ao argumento de que “a renitência delitiva (id. 106164966), neste momento, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
a folha de antecedentes Id. 102512006 demonstra que o Paciente está há mais de 06 (seis) anos sem responder processo criminal.
.” (Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
no caso, a despeito de apresentar prova da materialidade e indício suficiente de autoria, o decreto preventivo não apontou elementos concretos de receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.
”(Sic.)

Enfatiza os predicados pessoais do paciente consubstanciados na residência fixa [Rua 19-A, S/N, Quadra 10, L: 7, Residencial Valencia. CEP: 78300-000, Tangará da Serra/MT] (Id. 158862157-fls15/18). Argumentando ainda, que o paciente responderá a todos os chamados da justiça, de modo que, a prisão não se justifica no caso vertente.

Requer, em sede de liminar, inclusive, a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos legais e, subsidiariamente, requer a substituição por medida cautelar alternativa do art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.158862155 e 158862157).

A liminar foi indeferida (Id. 160004699), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 160676691).

Nesta instância, a d. procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gil Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id.

161648690)

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO DELITUOSO. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO AGENTE, DECORRENTE DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO MEDIANTE ATROPELAMENTO, POR MOTIVO DE VINGANÇA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DOLOSO, CONFORME FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR. ENDEREÇO FIXO NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO DADA À SEGREGAÇÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE, INCLUSIVE PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de PAULO CEZAR CORREA DE LIMA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

1.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição que norteia as decisões em
habeas corpus
, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus
ictus oculi
.

Contextualizando os fatos, transcrevo as declarações da vítima VITÓRIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS constantes do termo nº. 2022.8.193005: (Id.158862155-fl.94)

“[...]DECLAROU: QUE hoje por volta das 19:30hrs a Declarante estava sentada em uma Cadeira na Calçada na região do Zero estabelecimento Boate "VG Show"; QUE a Declarante mexia em seu Aparelho Celular quando ouviu uma "Cantada de Pneu"; QUE presenciou sua amiga BRUNA desviando do Carro Fiat Uno e nisso o veículo veio ao seu encontro; QUE a Declarante ainda levantou da cadeira porém seu Calçado travou na Calçada não dando tempo de sair fora do Carro; QUE o veículo ainda lhe acertou batendo na lateral do veículo, fazendo com que a Declarante rodasse e caísse ao solo; QUE a Declarante apresenta Diversas Lesões em seu Rosto, Braço Esquerdo, Quadril e Joelhos; QUE a Declarante ouviu de outras pessoas que horas anteriores os Suspeitos haviam Roubado a Bolsa de sua amiga Bruna; QUE a Declarante acredita que os Suspeitos iriam passar com o Carro por cima de si se não conseguisse desviar; QUE ainda acredita que os Suspeitos achavam que a Declarante seria sua amiga Bruna; QUE neste Ato recebe a Guia de Requisição de Exame de Corpo de Delito; Nada mais disse.[...]”

A testemunha BRUNA AMÉRICO RODRIGUES, colega de trabalho da vítima, esclareceu o seguinte: (Id. 158862155-fl.29)

“[...]QUE a Declarante mora na Cidade de Primavera e está na Cidade somente a Trabalho; QUE a Declarante salienta que já conhecia os Suspeitos anteriormente; QUE os Dois foram em outro dia no Estabelecimento onde lá ingeriram bebida alcoólica com a Declarante e uma amiga sua; QUE hoje os Dois voltaram ao local onde ingeriram bebida alcoólica com a Declarante e uma amiga sua; QUE no local é servido "churrasco" no dia de hoje; QUE em certo momento a Declarante saiu da mesa onde estava sentada, já sozinha com os Dois, e foi até o Local onde estavam servindo o Churrasco; QUE a Declarante ficou de frente para a Mesa onde os Dois estavam e viu o momento em que o Suspeito "Mais Moreno" pegou a Bolsa da Declarante e Colocou dentro do "Baldinho de Cerveja"; QUE nisso os Dois foram com a Bolsa dentro do Balde para dentro do Carro; QUE a Declarante correu até o veículo abriu a porta, pegou a Bolsa e deu um Tapa no rosto do Suspeito "Mais Moreno"; QUE nisso os Suspeitos evadiram-se do local; QUE por volta das 16hrs voltaram ao local e brigaram com outras pessoas que ali estavam e tornaram a evadir-se do local; QUE já no início da noite os Dois voltaram e tentaram atropelar Uma conhecida da Declarante e não conseguiram e nisso atropelaram a outra vítima VITORIA, amiga da Declarante; QUE após isso os Suspeitos ficaram dando volta na Quadra tentando atropelar as outras meninas que ali Estavam; QUE nisso a Declarante e Vitoria saíram com o Dono da Boate de Carro perseguindo os Suspeito; QUE quando os Suspeito não conseguiram mais andar com o veículo devido a problemas Mecânicos as vítimas acionaram a PM.[...]”

Para a análise acerca da ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em
16 de outubro de 2022
, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id. 158862155- fl.160/163)

“[...]A presente audiência realizou-se pela modalidade de videoconferência através do aplicativo do Microsoft Teams pelas razões expostas na Resolução n° 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ e, também, pelo Provimento 01/2017- CM do TJMT, sendo observadas todas as recomendações previstas no art. 19 da Resolução 329/2020, com a nova redação dada pela resolução 357/2020. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMª Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às

circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual, iniciando-se com a apresentação dos Autuados, que tiveram prévia oportunidade de entrevista reservada com o Defensor Público, passando a qualificá-los:

Nome:
Paulo Cezar Correa de Lima

• Nascimento: 27/11/1983 • Filiação: Maria Antônia Correa de Lima • Filhos: Não. • Endereço: Rua Guatemala, quadra 8, lote 7 Jd. Imperial – Várzea Grande/MT • Data do Fato: 15/10/2022 Em seguida a MMª. Juíza entrevistou os autuados, esclarecendo o objeto da audiência de custódia, nos termos da Resolução n. 213/2015 do CNJ e do Provimento n. 12/2017-CM do TJMT.

O Ministério Público se manifestou conforme áudio e vídeo, pugnando pela homologação do flagrante e pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva.

O Defensor Público se manifestou conforme áudio e vídeo, pugnando pelo relaxamento da prisão em razão da ilegalidade do flagrante. Alternativamente, pela

concessão da liberdade provisória.

DELIBERAÇÕES

A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. Trata-se de COMUNICADO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Flavio Cesar Leite Fernandes pela prática de roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado, tipificado no Art. 157, § 2º, II e 121, § 2º c/c Art. 14, II da Decreto Lei Nº 2.848/40; e Paulo Cezar Correa de Lima pela prática de roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado e embriaguez ao volante, tipificados nos art. 306 da lei nº 9.503/97 e art. 157, § 2º, II e 121, § 2º c/c art. 14, II do Decreto Lei nº 2.848/40. Em apresentação à esta magistrada em audiência de custódia, os presos declararam que sofreram maustratos. Dos autos se infere que já foi realizado exame de corpo de delito nos custodiados, razão pela qual, diante da narrativa de maus-tratos, oficie-se à Corregedoria da Polícia para apuração, bem como ao Ministério Público. No que concerne ao auto de prisão, não verifico nenhuma irregularidade, seja objetiva ou subjetiva, sendo observados os ditames constitucionais e legais, razão pela qual HOMOLOGO-O.
No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários à prisão preventiva (periculum in libertatis e fumus comissi delicti), bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.285933, pelos

depoimentos dos policiais militares cujo conteúdo mostra claramente que os custodiados, foram encontrados pela Polícia Militar após a prática dos crimes que lhes foram imputados, sendo reconhecido por uma das vítimas que acionou a Polícia Militar. Ademais, consta que os custodiados ofereceram resistência à prisão, e proferiram diversas ameaças às vítimas e aos policiais que a efetuaram.
Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção.
Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem social, ante a existência a gravidade dos fatos, uma vez que os custodiados, conforme se verifica dos vídeos juntados aos autos, tentaram contra a vida da vítima Vitória.
Desta forma, no caso concreto, o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos custodiados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da integridade da ordem pública e garantia da instrução processual.

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados. (artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal). Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES e PAULO CEZAR CORREA DE LIMA, devidamente qualificados nos autos. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO, DEVENDO A SECRETARIA REGULARIZAR a prisão no BNMP. COMUNIQUE-SE, no próximo dia útil após o plantão, o Gestor Judicial da respectiva Vara para que proceda à regularização da prisão no BNMP. AGUARDE-SE a vinda do Inquérito Policial. Oficie-se à Corregedoria da Polícia e ao Ministério Público para apuração de maus-tratos. Oficie-se a gerência da custódia para que providencie camisetas aos custodiados. Desde ontem os presos estão sendo apresentados sem camiseta, devendo usar vestimentas para resguardar a dignidade de todos que são apresentados em juízo. Saem os presente intimados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]”

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso, o decreto prisional traz a questão da gravidade dos fatos como fator indicativo da necessidade de sua segregação sob o prisma da garantia da ordem pública.

Neste diapasão, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 158862155-fl.71), boletim de ocorrência nº. 2022.285933 (Id. 158862155-fls.11/16) e laudo pericial de lesão corporal N.º 1.1.02.2022.027704-01 (Id. 158862155-fls.21/25) que apresenta:

“[...]III- HISTÓRICO: Diz que foi atropelada ontem por volta das 19:00hs, de forma proposital, por um homem dirigindo um carro. Não sabe o nome do agressor. IV- DESCRIÇÃO DAS LESÕES: Escoriações recentes, avermelhadas, irregulares, localizadas no cotovelo direito, região nasal, malar esquerda, mentoniana, prega do cotovelo esquerdo, terço superior da coxa esquerda, face anterior do joelho direito, face anterior do joelho esquerdo, região dorsal do pé direito, região dorsal do pé esquerdo e cotovelo direito.[...]

VI- CONCLUSÃO: Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes”.

Assim, os indícios de autoria ressoam das declarações da vítima e testemunhas (Id. 158862155-fls.29 e 31)

Transcrevo também, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente: [Id. 158862157-fls.33/36 - ação penal nº.

1034178-03.2022.8.11.0002]

“[...] Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Flávio César Leite Fernandes

e
Paulo Cezar Correa de lima,
imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV, c.c. artigo 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (id. 103081439).

Os acusados foram detidos em flagrante delito no dia 15.10.2022, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (id. 103847598 - Págs. 3/6).

Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação, oportunidade em que postularam pela revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema.

Com vista dos autos, em cota de id. 106034774, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do aludido pleito.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando autos, não se vislumbra a ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação das prisões preventivas.

Neste contexto, em exame às provas até então carreadas ao feito, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência (id. 102189177), laudos pericial (id. 102189181), arquivos de vídeo (ids. 102905886 e 102905231), assim como dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

Com efeito, ao ser questionada a respeito dos fatos pela autoridade policial, a vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas (id. 102905880 - Pág. 24/25), afirmou que estava sentada em uma cadeira posta na calçada quando ouviu barulho de “cantada de pneu”, momento em que presenciou uma amiga de nome Bruna desviar do carro que investiu contra ela e, em seguida, foi na sua direção.

Segundo narrou, tentou mas não conseguiu escapar, sendo atropelada pelo veículo Fiat Uno.

O depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações da testemunha Bruna Americo Rodrigues (id. 102905880 - Pág. 26/27), a qual asseverou que esteve na companhia os acusados na data e local dos fatos, oportunidade em que estes teriam tentado subtrair a sua bolsa, sendo impedidos de levá-la devido à sua ação rápida, porquanto logrou abrir a porta do carro e recuperá-la, além de desferir um tapa contra o rosto de um dos réus.

Discorreu que após esse fato, os acusados deixaram o local, mas retornaram em seguida, brigaram com outras pessoas que ali estavam e foram embora novamente.

Salientou que os réus, no início da noite, mais uma vez estiveram naquele local e, dessa vez, atropelaram a vítima.

A presença dos réus e a dinâmica dos fatos é ainda reforçada pelo depoimento da testemunha Dyorgenes de Souza Pinto (id. 102905882), assim como pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança existentes no local (ids. 102905886 e 102905231).

Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva dos réus é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados na inicial, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado para a prática dos delitos.

Neste contexto, decorre dos autos que após se envolver em discussões com as pessoas que estavam no local dos fatos, os réus ali retornaram e investiram com o carro contra a vítima, que estava sentada em uma cadeira na calçada, sendo que, ao fazê-lo, conforme se verifica das mídias anexadas aos autos (ids. 102905886 e 102905231), passaram muito perto de outra pessoa que estava na rua.

Além disso, a periculosidade dos acusados é ainda evidenciada pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 102905880 - Pág. 18/23), os quais afirmaram que os réus proferiram ameaças contra eles durante a abordagem.

Assim sendo, nesta seara de cognição não exauriente, a gravidade concreta descortinada pelo modo de agir é suficiente para demonstrar a periculosidade dos réus, mormente porque no que tange aos crimes de homicídios tentados, não se importaram com a possibilidade de atingir outra pessoa para alcançar o seu objetivo, circunstâncias estas que justificam a manutenção das prisões preventivas.

Além da relevância do modus operandi, a ordem pública deve ser preservada ainda da renitência delitiva dos acusados (enunciado orientativo nº 6/TJMT), que ostentam antecedentes criminais (ids. 102512006 e 102512008), sendo o réu Paulo César Correia de Lima, inclusive, condenado pela prática de crime doloso anterior, conforme se infere do documento de id. 106164966 (art. 313, II, CPP).

Outrossim, a gravidade concreta, aliada à renitência delitiva, neste momento revelam a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação das custódias cautelares, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO as prisões preventivas de Flávio César Leite Fernanes e Paulo Cezar Correa de lima.

Para prosseguimento do feito, DESIGNO o dia 16.01.2023, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, cujo ato será realizado por vídeo conferência (art. 185 § 2º do CPP).

Intimem-se as testemunhas e as partes, acerca da realização do ato, cientificando-os, pela via mais célere possível, que a audiência será realizada por videoconferência, que poderá ser acessada pelo link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUxZDI3M2ItZTAyZi00NjY2LWE5ZDgtNDhmN2JiODUzYTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%224ea67af5-681b-42b1-8a68-25cf19d54d05%22%7d

Na ausência de manifestação das partes em até 2 (dois) dias da intimação desta decisão, será presumida a anuência ao formato definido para a audiência (videoconferência).

Expeça-se o necessário.[...]”(Negritou-se)

No que pertine ao
periculum libertatis
, contata-se que o MM. Juiz de primeira instância fundamentou ser necessária a custódia do paciente para o resguardo da garantia da ordem pública.

Presentes provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, autorizada está a decretação da preventiva, se demonstrada a sua necessidade e adequação, como ocorre na espécie.

Assim, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Neste sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº.6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Com efeito, em 16 de fevereiro de 2023, o paciente foi pronunciado,
oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva
, nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de ação penal deflagrada pelo Ministério Público Estadual que ofereceu denúncia contra
Paulo Cezar Correa de Lima
e

Flávio César Leite Fernandes, imputando-lhes a prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, c.c. artigo 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (id. 103081439).

Na denúncia, o Ministério Público relatou que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta de 20h, em frente ao estabelecimento empresarial denominado VG SHOW, situado na Avenida São Gonçalo 2, 104, Jardim Potiguar, nesta cidade, os réus, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, agindo com desejo assassino, por motivação torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentaram matar a Vitória Gabriela Vieira Demellas.

Alegou que, nos referidos local e data, os acusados, ocupando o veículo automotor Fiat Uno, cor branca, placa RAP0H02, se aproximaram da vítima, que estava sentada distraída próxima ao meio-fio, e, por vingança, repentinamente aceleraram o veículo em direção a ela, atropelando-a sem dar chance de esboçar reação, provocando os ferimentos, que não lhe causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente no fato de ter sido colhida parcialmente.

O representante do Ministério Público asseverou que o réu Flávio dirigia o mencionado veículo e foi instigado pelo acusado Paulo, que ocupava a posição de passageiro, a atropelar a vítima.

A denúncia foi recebida na data de 10.11.2022 (id. 103680026).

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação em petição de id. 105286201.

Durante a instrução (ids. 52845936 - Pág. 1/2, 52845936 - Pág. 50/52 e 52845939 - Pág. 1), foram inquiridas as testemunhas Bruna Américo Rodrigues, Fábio Santos Rodrigues, Dyorgenes de Souza Pinto e Márcio Queiroz Lemos de Oliveira. Procedeu-se, ainda, aos interrogatórios dos réus.

Com vista dos autos para apresentação de memoriais, o Ministério Público postulou que os réus sejam pronunciados nos exatos termos da denúncia (id. 107841495).

Por sua vez, em seus memoriais (id. 108694415), a defesa postulou pela impronúncia do acusado Paulo Cezar Correa de Lima e pela desclassificação do delito imputado na denúncia em relação ao réu Flavio Cesar Leite Fernandes. Alternativamente, requereu o afastamento das qualificadoras.

O réu Flávio Cesar Leite Fernandes foi solto em 11.2.2023 (id. 109807689) por determinação exarada pela instância superior (id. 109716200).

É o relatório.

DECIDO.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência (id. 102189177), laudo pericial (id. 102189181), termo de apreensão (id. 102905880 - Pág. 14), arquivos de vídeo (ids. 102905886 e 102905231), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que os réus devem ser pronunciados, e, consequentemente, julgados pelo Tribunal do Júri.

Neste contexto, quando indagada a respeito dos fatos nas oportunidades em que foi inquirida (ids. 102189185, 102905880 - Pág. 26/27 e 107487230), a testemunha Bruna Americo Rodrigues, declarou que trabalhava na boate denominada VG Show e que, no período da tarde do dia dos fatos, os réus estiveram naquele estabelecimento em sua companhia.

Asseverou que, depois de beberem, ainda durante a tarde, os réus tentaram subtrair a sua bolsa, mas conseguiu impedi-los, oportunidade em que logrou retomar o acessório das mãos do acusado Paulo Cezar, desferindo um tapa em seu rosto, tendo ambos deixado o local.

Sustentou que, depois disso, os réus retornaram ao estabelecimento e se envolveram em outra briga e, mais uma vez, deixaram o local.

Alegou que os acusados tornaram a retornar ao local dos fatos, dessa vez investindo com o carro contra a vítima, atropelando-a.

No mesmo sentido vão as declarações da testemunha Dyorgenes de Souza Pinto que, em ambas as fases de persecução criminal (ids. 102905882 e 107487230), alegou que trabalhava no estabelecimento comercial denominado VG Show e que, na data em que ocorreram os fatos narrados na denúncia, era o responsável por assar a carne que era servida aos clientes.

Salientou que, do lugar que estava, pôde ver o momento em que os acusados tentaram deixar o local levando consigo a bolsa da testemunha Bruna, mas foram impedidos por ela.

Confirmou que, depois desse fato, os acusados retornaram ao estabelecimento procurando por Bruna com a intenção de vingar o tapa que ela desferiu na face do réu Paulo, mas que os impediu de terem contato com ela.

Afirmou que, nesse momento, os réus proferiram xingamentos e ameaças de morte, assim como afirmaram que voltariam para acertar as contas.

Além disso, o policial Marcio Queiroz Lemos de Oliveira (id. 102905880 - Págs. 18/20 e 107487230), que atuou na diligência que culminou na detenção dos acusados, asseverou que, no momento do atendimento da ocorrência, os réus, a todo tempo, demonstravam comportamento agressivo, proferindo ameaças, dizendo que iriam pegar o carro para atropelar e matar as “profissionais do sexo” que ali trabalhavam.

Frisou que as ameaças, por parte de ambos, persistiram até o momento da lavratura do respectivo boletim de ocorrência.

Destacou que conduziu a vítima na mesma viatura que os réus até a delegacia para prestar suas declarações e que, mesmo diante da presença policial, os acusados não se intimidaram em proferir ameaças contra ela.

Conquanto a vítima Vitoria Gabriela Vieira Demellas não tenha sido ouvida em juízo, as suas declarações perante a autoridade policial coadunam com os demais depoimentos colhidos em audiência de instrução, na medida em que, naquela ocasião (id. 102905880 - Pág. 24/25), afirmou que estava sentada em uma cadeira na calçada, mexendo em seu celular, quando ouviu barulho de “cantada de pneu” e, na sequência, foi surpreendida com os réus vindo com o carro em sua direção.

Arrazoou que tentou correr, mas não conseguiu escapar, sendo atingida pelo carro.

Por fim, em juízo (id. 107487230), os réus, embora tenham negado a intenção de matar, reconheceram que estiveram no local dos fatos por mais de uma vez e que, depois de um desentendimento ocorrido ali, entraram no carro para escapar das agressões que sofriam e, nesse momento, por acidente, atropelaram a ofendida.

Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, aliados aos arquivos de vídeo de ids. 102905886 e 102905231, apresentam indícios suficientes de autoria por parte de ambos os réus, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime imputado.

No que se refere a alegação da defesa no sentido de que não restou evidenciado o nexo entre as condutas do acusado Paulo Cezar e do corréu Flávio Cesar, tal argumento deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri.

A defesa sustenta que o réu Paulo Cezar não dirigiu o carro em nenhuma ocasião e que, por ter sempre ficado na condição de passageiro, não seria possível lhe atribuir a prática da conduta descrita no núcleo do tipo penal.

Todavia, os indícios de sua participação nos fatos descritos na denúncia restaram suficientemente demonstrados por meio das declarações das testemunhas mencionadas alhures, as quais descreveram a dinâmica dos fatos ocorridos ao longo do dia, o que também é corroborado pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança.

As testemunhas foram unânimes ao asseverar que os dois acusados tentaram subtrair a bolsa da testemunha Bruna, sendo impedidos por ela, ocasião em que o réu Paulo Cezar foi golpeado com um tapa no rosto e que, depois disso, retornaram ao estabelecimento comercial por mais de uma vez, proferindo ameaças e se envolvendo em brigas.

Decorre do acervo probatório que, na última vez que retornaram ao local dos fatos, depois de todos os desentendimentos ocorridos ao longo do dia, avançaram com o carro em direção à vítima e a atropelaram.

Portanto, os indícios de participação do réu Paulo Cezar, mais especificamente por meio de instigação do corréu Flávio Cesar, decorrem do fato de, supostamente, ter sido ele a pessoa que agiu diretamente na tentativa de subtração da bolsa, bem como por ter sido ele o agredido pela testemunha Bruna enquanto tentava deixar o local, o que teria motivado o retorno de ambos os réus ao local quando foi atropelada a vítima.

Assim sendo, por haver indícios suficientes da sua participação nos fatos narrados na exordial, deve ser submetida ao Conselho de Sentença a análise acerca das condutas de cada um dos acusados.

Desse modo, os fatos descritos na denúncia, em seus limites objetivos e subjetivos, devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, a quem caberá decidir se o acusado Paulo Cezar concorreu ou não para a prática do delito.

Além disso, a dinâmica revelada pelas declarações já destacadas, assim como por meio das imagens das câmeras de segurança, neste momento processual, evidenciam que os acusados, após terem se envolvido em vários desentendimentos com funcionárias do estabelecimento denominado VG Show ao longo do dia, especialmente com a testemunha Bruna, retornaram àquele local e atropelaram a vítima.

Assim sendo, nessa seara processual, a considerar que o atropelamento ocorreu após brigas e supostas ameaças de morte, não há como reconhecer, de maneira inequívoca, que não havia a vontade de matar por parte de ambos os réus, devendo tal questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença no Júri Popular.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP
– 3. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME –
POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– 4. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como in casu consubstanciados na confissão do réu e palavras da vítima, colhidas em ambas as fases da persecução penal. Eventual dúvida insuperável do juiz singular quanto à autoria delitiva, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio Pro Societate; 2. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos; 3. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, mormente diante da existência de duas vertentes de provas nos autos, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se a admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença; 4. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos, ainda que mínimos, de que o recorrente agiu mediante surpresa. (TJMT - N.U 0000024-76.2004.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não se mostra manifestamente improcedente o argumento de que o delito tenha sido praticado por motivo torpe consistente na vingança pelo fato de os réus terem supostamente se incomodado com a testemunha Bruna, amiga da vítima, ter desferido um tapa no rosto do acusado Paulo quando o impediu de subtrair a sua bolsa.

Outrossim, neste momento processual, não se afiguram descabidas as alegações de que os réus tenham agido com recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o fundamento de que esta estava distraída, sentada próximo ao meio-fio, quando foi atropelada.

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao conselho de sentença.

Prisão preventiva

Analisando os autos, verifica-se que deve ser mantida a prisão preventiva do acusado Paulo Cezar Correa de Lima.

Neste contexto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão satisfatoriamente demonstrados, conforme exposto acima.

Ademais, no presente caso, permanecem os motivos que justificaram a aplicação da medida excepcional por meio da decisão de id. 103847598 - Pág. 5/6 e a sua posterior manutenção (id. 106167786).

Nesse contexto, é latente a necessidade da manutenção da custódia preventiva, como forma de resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que se trata de pessoa que ostenta condenações pela prática de crimes dolosos anteriores (art. 313, II, CPP), mais especificamente por furtos e roubo, consoante se constata do extrato de id. 106164966 (enunciado orientativo nº 6/TJMT).

Repise-se que a renitência delitiva (id. 106164966), neste momento, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve ser mantida.

Diante do exposto:

I. PRONUNCIO os acusados Paulo Cezar Correa de Lima e Flávio César Leite Fernandes, já qualificados, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, I e IV, c.c. artigo 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

II. MANTENHO a prisão preventiva do pronunciado Paulo Cezar Correa de Lima pelos fundamentos acima expostos.

Intimem-se.

Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.Cumpra-se.[...]”

Nesta linha intelectiva, cuida-se de novo título judicial que atualmente embasa e sustenta a prisão provisória do beneficiário, reforçada portanto, a manutenção da fundamentação da prisão preventiva, a teor de abalizada jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PERSISTÊNCIA DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – APRESENTADOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Se na decisão de pronúncia as razões de decidir revelam elementos concretos demonstrativos da aparente periculosidade social do paciente, evidenciados no modo de execução do crime contra a vida praticado com emprego de meio cruel e no fato dele ostentar registros criminais, inclusive condenação transitada em julgado por crime grave, por certo que descabe o argumento de que o pronunciamento judicial não está idoneamente fundamentado, porquanto bem demonstrado o risco que o estado de liberdade do increpado representa à ordem pública, a tornar insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. (N.U 1001070-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)
Não destoa, o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PRETEXTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PRISÃO CAUTELAR – PARECER MINISTERIAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – HC 63.313/2013 – DECISÃO DE PRONÚNCIA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PLEITO PREAMBULAR REJEITADO – PEDIDO DE LIBERDADE – SEGREGAÇÃO MANTIDA DURANTE TODO O PROCESSO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DECRETADORES DA PRISÃO CAUTELAR – DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – PRECEDENTES STJ (V.G. RHC 38.723/MG E RHC 35.025) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA . A sentença de pronúncia configura novo título a fundamentar a prisão cautelar, que deve ser submetido primeiramente à apreciação desta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância. Assim, contra esta, cabe nova discussão. Não se qualifica como desfundamentada a decisão que manteve a segregação cautelar, por persistirem os motivos ensejadores da medida restritiva daqueles que permaneceram presos durante toda a persecução penal”. (N.U 0155113-13.2013.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 21/02/2014)

Registro, ademais, que no caso vertente não se apresenta a identidade disposta no art.580 do CPP, razão pela qual resta constatado o óbice intransponível a concessão da ordem.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“[...]O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(HC nº 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)

Assim, no ponto o argumento não encontra a densidade necessária para a concessão da ordem.

2.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui residência fixa para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tal atributo não possui o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

3.

DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART.319 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
a PAULO CEZAR CORREA DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023